Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-68.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000264-68.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA WAHLBRINK - CPF: 900.911.671-91 (RECORRENTE), MARKS SANDRO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 044.929.371-88 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME - CNPJ: 26.353.324/0001-05 (RECORRIDO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000264-68.2024.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente(s)
:
JÚLIO CÉSAR DE SOUZA WAHLBRINCK.

Recorrida(s)
: EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – COBRANÇA DE CHEQUES – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SÚMULA 503 DO STJ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 234254680, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente

a pretensão inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência da prescrição da ação de cobrança;

2)

Cerceamento de defesa;

3)

Causa debendi – Origem da dívida;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a gratuidade de justiça. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que foi concedida na decisão prolatada no id. 234254685. Importa ressaltar que a gratuidade pode ser revista pelo Juízo de primeiro grau, visto ser aquele que está mais próximo das partes.

Por outro lado,
afasto
o reconhecimento de prescrição da pretensão inicial. Isso porque, o artigo 206, § 5º, I, do CC/2002 estabelece que:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em
cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
(grifei)

Ainda, a Súmula nº 503 do STJ preleciona:

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é
quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
.”
(grifei)

Logo,
a cobrança
decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data de sua emissão, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e Súmula 503 do STJ
.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA –
CHEQUE
PRESCRITO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NA DATA DA EMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º DO CÓDIGO CIVIL –
SUMULA

503

STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em
cheque
prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão. Precedentes
STJ
.
(TJ-MT – N.U 1000856-47.2023.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Sebastiao de Arruda Almeida, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023) (grifei)

Em análise dos autos, vê-se que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo imprescindível a produção de prova em audiência para oitiva de testemunhas, a fim de trazer aos autos elementos necessários à elucidação dos fatos.

Registre-se, por oportuno, que a parte autora, na petição inicial, manifestou interesse na produção de prova testemunhal.

Desse modo, a fim de melhor instruir o feito e tendo em vista as alegações do recorrente, tem-se que é necessária a realização de audiência de instrução, na medida em que a prova oral se mostra imprescindível no presente caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso inominado, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para anular a sentença atacada, determinando o retorno nos autos à origem para
oportunizar a produção de prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024